Tribunal: TJMT
Processo: 1000433-52.2019.8.11.0094
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000433-52.2019.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ELIZEU RIBEIRO SOBRINHO - CPF: 503.963.741-15 (APELADO), LUIS CARLOS DE CARVALHO DORES - CPF: 710.818.951-87 (ADVOGADO), RENAN JAUDY PEDROSO DIAS - CPF: 011.503.281-93 (ADVOGADO), JUAREZ PRAXETES DE FREITAS, (APELANTE), ADILSON BATISTA LIMA - CPF: 487.991.571-87 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), LETÍCIA DE FREITAS (APELANTE), CLAUDETINO PAES DE ALMEIDA, (APELANTE), JUNIOR (APELANTE), DIDI (APELANTE), ASSOCIACAO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NOVA ALIANCA - CNPJ: 35.310.508/0001-70 (APELANTE), REUS AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA –
POSSE PRECÁRIA EVIDENCIADA – ESBULHO CONFIGURADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 561 DO CPC
– LEGALIDADE DA POSSE DO AUTOR/RECORRIDO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRESENÇA DE PROVAS QUE DEMONSTRAM A OCORRÊNCIA DOS FATOS ALEGADOS – AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Estando presentes os requisitos estabelecidos pelo artigo 561 do Código de Processo Civil, ou seja, a prova da posse pelo autor/apelado, bem como o esbulho praticado pelos réus/apelantes, correta se mostra a sentença proferida em primeiro grau, que deu procedência à ação possessória ajuizada.

Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide previsto no art. 330, I, CPC, consubstanciado em provas que demonstram a ocorrência dos fatos alegados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NOVA ALIANÇA contra a sentença de ID 150125879 proferida na AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, de no 1000433-52.2019.8.11.0094, que tramitou perante o Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá, movida em seu desfavor por ELIZEU RIBEIRO SOBRINHO, na qual o Juízo
a quo
julgou procedente a demanda, reintegrando o autor na posse do imóvel rural denominado Fazenda Bom Futuro, com extensão total de 2.476,84 hectares, localizado na Rodovia MT 410, Km 22, às margens do Rio Macaco, no Município de Tabaporã-MT.

O apelante foi condenado ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no valor equivalente a 10% (dez por cento) do valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão do deferimento das benesses da assistência judiciária.

O recorrente, em suas razões de ID 150125900, sustenta que o contrato particular de cessão e transferência de direitos possessórios apresentado pelo recorrido é fraudulento. Defende que o Juízo
a quo
julgou antecipadamente a causa sem analisar as provas juntadas em junho de 2022, restando o seu direito prejudicado. Alega que estão ausentes os elementos necessários para ser concedida a reintegração de posse, que o apelado falta com a verdade, pois nunca exerceu a posse do imóvel litigioso.

Requer, ao final, o provimento do seu recurso para que seja julgada improcedente a pretensão inicial do recorrido, com a reintegração das famílias afetadas no imóvel objeto do litígio e a inversão do ônus sucumbencial.

Sem contrarrazões recursais, conforme ID 150125903.

Em manifestação de ID 161714676, o i. Procurador de Justiça, Dr. José Antônio Borges Pereira manifestou-se pelo desprovimento do vertente apelo.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, a presente ação de reintegração de posse julgou procedente o pedido do recorrido, reintegrando-os na posse do imóvel objeto da ação, qual seja, o imóvel rural denominado Fazenda Bom Futuro, com extensão total de 2.476,84 hectares, localizado na Rodovia MT 410, Km 22, às margens do Rio Macaco, no Município de Tabaporã-MT.

Adianto desde já que, após percorrer todo o caderno processual e tendo em vista que as razões recursais repetem as teses apresentadas na contestação, estou convicto de que a sentença não merece reparos, porquanto o apelante não demonstrou o equívoco em sua prolação.

Pois bem.

Segundo a associação recorrente, foi equivocado o deferimento da reintegração de posse em favor do recorrido.

É cediço que a ação de reintegração tem por objetivo reaver a posse de quem quer que injustamente a detenha ou possua, como expressamente previsto no art. 1.228, do Código Civil.

Desse modo, o autor deve comprovar, além da sua posse, a ilegitimidade da exercida pela parte adversa.

O artigo 560 do CPC expressa que o possuidor tem direito a ser reintegrado na posse no caso de esbulho.

Assim sendo, é imprescindível esclarecer o que é considerado posse.

Para Jhering, posse é a exteriorização ou visibilidade do domínio, ou seja, a relação exterior intencional existente normalmente entre a pessoa e a coisa, tendo em vista a função econômica desta. O importante é o uso ou destinação econômica do bem.

Segundo o doutrinador Orlando Gomes
“a posse existe como um todo unitário incindível. É sempre um poder de fato, que corresponde ao exercício de uma das faculdades inerentes ao domínio”.

Estabelece o Código Civil em seu artigo 1.196 que:
“Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, algum dos poderes inerentes à propriedade.”.

Nesta esteira, é preciso ressaltar que constitui requisito inarredável para o manejo da ação de reintegração, a prova da posse, a ameaça de turbação ou esbulho praticada pelo requerido, a data da ameaça, a continuação da posse, embora turbada, a teor do que dispõe o artigo 561, c.c. art. 567, do CPC:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I – a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.”

“Art. 567. O possuidor direto ou indireto, que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá impetrar ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.”

Neste aspecto, a fim de evitar desnecessária repetição de argumentos, adoto os motivos expostos nos autos pelo Juízo de primeiro grau ao aduzir o quanto segue:

“Primeiro é importante destacar que, a cópia do contrato particular de cessão e transferência de direitos possessórios, demonstra que a aquisição se deu de boa-fé. Além disso, o imóvel objeto deste litígio está delimitado, conforme o memorial descritivo (id. n 23536602- pág. 11) e georreferenciada (id. n 23536604).

Nos autos em comento os autores demonstraram o exercício longevo da posse, em cognição sumária não exauriente, conforme documentos juntados aos autos tais como a cópia de demanda judicial possessória em que o autor logrou êxito; contrato de arrendamento; além da cautela de estar exercendo vigilância sobre sua área, o que o fez perceber rapidamente a ocupação indevida.

Assim, independente do resultado da supracitada ação de reintegração de posse, quem vem exercendo a posse até o presente momento é o autor.

Portanto, a parte autora demonstrou, ao menos em sede de cognição sumária, além de atender à função social, estarem no pleno exercício da posse sobre a área em litígio, exercendo poderes inerentes à propriedade, tal como descrito no artigo 1.196 do Código Civil:

(...)

Superada a demonstração da posse, passo à análise do alegado esbulho possessório, que restou também comprovado, conforme boletim de ocorrência (id. n. 23537555), relatando a invasão do imóvel, bem como o relatório fotográfico (id. n. 23537559), no qual é possível observar a área ocupada por barracos improvisados.

Além disso, depreende-se do auto de constatação acostado no id. n. 27182006 que os réus invadiram a Fazenda, sob o argumento de que se trata de área da União há 4 (quatro) meses, ou seja, há menos de um ano e um dia.

Diante do exposto, não havendo fundamento que consubstancie a pretensão dos requeridos, uma vez que as provas documentais carreadas em cognição sumária, não exauriente comprovam os requisitos do art. 561 do CPC e o cumprimento da função social, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR a fim de DETERMINAR A REINTEGRAÇÃO DE POSSE do requerente na área esbulhada pelos requeridos, denominada como Fazenda Bom Futuro, localizada no Município de Tabaporã/MT, bem como a EXPEDIÇÃO DE MANDADO PROIBITÓRIO para proteção da área remanescente.”

Desta feita, os documentos existentes nos autos dão ensejo à procedência do pedido do recorrido e indeferimento do pedido de reforma da associação recorrente.

Cumpre destacar que, nas ações possessórias, o ônus de provar a posse anterior e a sua turbação ou esbulho é da parte autora e essa prova deve vir de forma robusta, como no caso sob estudo, devendo o julgador fundamentar sua convicção nos elementos trazidos pelas alegações deste e os fatos apresentados pelo contexto probatório.

Assim, havendo controvérsia, deve prevalecer a ideia de posse mais antiga como fator determinante ao estabelecimento de quem seja o legítimo possuidor, não havendo dúvidas de que no caso sob comento a posse mais antiga foi exercida pela parte autora, ora apelada, e não pelo requerido, ora apelante.

Nesse sentido, confira-se a lição do Professor Humberto Theodoro Júnior:

“Discute-se, portanto, no 'possessório' tão-somente o jus possessionis, que vem a ser a garantia de obter proteção jurídica ao fato da posse contra atentados de terceiros praticados ex propria auctoritate. Exercitam-se, pois, no juízo possessório, faculdades jurídicas oriundas da posse em si mesma. No juízo petitório, a pretensão deduzida no processo tem por supedâneo o direito de propriedade, ou seus desmembramentos, do qual decorre 'o direito à posse do bem litigioso'.” (Curso de Direito Processual Civil, vol. III, pág. 150, 19a edição).

Corroborando com o exposto, colaciono os seguintes precedentes jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS DO ARTIGO 927 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - POSSE DOS AUTORES DA DEMANDA SOBEJAMENTE COMPROVADA - RECURSO DESPROVIDO. A ação possessória se esteia em demonstração do poder físico de dispor da coisa, necessitando a comprovação desse fato a um juízo ou tribunal para que o proprietário ou possuidor seja agraciado com o interdito buscado.
Diante da efetiva demonstração, por meio dos documentos carreados aos autos, bem como pela prova testemunhal, o exercício da posse do autor sobre a área objeto do litígio, a manutenção da sentença que reconheceu a procedência da ação de reintegração de posse é medida que se impõe.”
(Ap 20113/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/07/2015, Publicado no DJE 30/07/2015) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ESBULHO POSSESSÓRIO – PRELIMINARES DE CARÊNCIA DE AÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS - REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC, PREENCHIDOS - COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR DO AUTOR - ART. 333, I, DO CPC – ESBULHO COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Para o deferimento da reintegração de posse é necessário que estejam preenchidos os requisitos do art. 927 do CPC: a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu e a data, bem como a perda da posse
. A ausência de intimação pessoal da parte sobre a designação de audiência de instrução e julgamento não causa cerceamento de defesa, mormente quando seu procurador é regularmente cientificado através de publicação oficial.” (Ap 158500/2014, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/05/2015, Publicado no DJE 11/05/2015) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INTERDITO PROIBITÓRIO -
DEMONSTRAÇÃO DA POSSE SOBRE O BEM E POSSIBILIDADE DE ESBULHO PRATICADO PELO RÉU
- QUANTO O BASTANTE PARA A PROCEDÊNCIA DA LIDE E RATIFICAÇÃO DA LIMINAR - REQUISITOS DO ARTIGO 932 DO CPC DEMONSTRADOS NOS AUTOS - AÇÃO JULGADA PROCEDENTE EM GRAU RECURSAL - INVERSÃO DO ONUS DA SUCUMBENCIA - APLICAÇÃO DE MULTA PELA TRANSGRESSÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Em ação de INTERDITO PROIBITÓRIO o relevante e pertinente é a demonstração por parte do autor que tem efetiva posse sobre determinado bem e justo receito de eminente turbação ou esbulho. Estando demonstrados estes requisitos, de rigor é o deferimento da proteção possessória pretendida, a teor da exigência estabelecida no artigo 932 do Código de Processo Civil.
Sendo ação de cunho eminentemente possessório, questões outras não podem interferir em relação aos predicados estabelecidos para a espécie inclusive elaboração de apócrifa prova pericial já que não está se discutindo em relação a aspectos dominiais e sim a exteriorização de posse sobre o citado bem. A imposição de multa por transgressão da decisão é corolário natural estabelecido na ação da interdito proibitório para que a decisão judicial seja efetivamente cumprida e abstenha o pretenso invasor de atitudes atentatórias as determinações judiciais”. (TJMT. Ap, 52227/2011, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 21/09/2011, Data da publicação no DJE 30/09/2011) (grifo nosso)

Ademais, p
elo princípio da confiança no juiz da causa, o convencimento do julgador sentenciante deve ser devidamente valorizado, por estar mais próximo dos fatos e das provas produzidas, de modo que possui maior condição de avaliar com dedicação e precisão todas as provas colhidas na instrução, tornando sob este prisma relevantes as considerações relacionadas aos depoimentos.

Ao meu sentir, o conjunto de provas carreadas aos autos permite a este julgador afirmar com segurança que o apelado foi esbulhado em sua posse, fato que autoriza a procedência do pleito inicial.

Por fim, a associação recorrente sustenta que teve seu direito de defesa cerceado, na medida em que o Magistrado
a quo
sentenciou de forma antecipada uma causa que não suporta este tipo de julgamento, não analisando as provas juntadas em junho de 2022.

Melhor razão falta ao apelante, nesta alegação.

Compulsando os autos, verifico um robusto conjunto probatório, que demonstra a conduta do recorrente, bem como os desdobramentos que isso causou ao recorrido.

Destaco que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas em juízo, quando o conjunto probatório já juntado aos autos se mostra suficiente para o convencimento do prolator da sentença, pois só ao Juiz diretor do processo cabe avaliar a necessidade ou não de novas provas, não configurando cerceamento de defesa a sua não produção.

Ademais, reputa-se legalmente respaldada a decisão do Juiz de primeiro grau em julgar antecipadamente o feito, por entender que a matéria, mesmo sendo de direito e de fato, não carecia de outras provas, posicionamento facultado pelo inciso I do artigo 330 do Código de Processo Civil.

O c. Superior Tribunal de Justiça já resolveu neste sentido
:
“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia.”

(STJ – 4a Turma – Agravo 14.952-DF-AgRg – Relator Ministro Sálvio de Figueiredo). (grifo nosso)

Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa de qualquer parte que seja em razão do julgamento antecipado da lide realizado em primeiro grau.

Desta feita, finalmente, verifico que integralmente correta está a decisão originária, não havendo a necessidade da sua reforma.

Dispositivo.

Diante do exposto, em conformidade com o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais pela interposição de recurso inexitoso na quantia equivalente a 15% (quinze por cento) do valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão do deferimento das benesses da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023